Tribunal: STF
Processo: ARE 1430247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ENSINO. MATRÍCULA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CERTIFICADO. PANDEMIA COVID19. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. MOTIVO ALHEIO. RAZOABILIDADE. IMPROVIMENTO.



    1. Apelação cível e remessa necessária em sede de mandado de segurança que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora realize a matrícula da impetrante na graduação de Sistema de Informação no Instituto Federal Fluminense, aceitando de forma extemporânea a entrega do certificado de Conclusão do Ensino Médio da impetrante.



    2. Cinge-se a controvérsia em perquirir o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante à matrícula no curso de graduação, apesar de não ter entregado certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar até a data da matrícula na instituição.



    3. Colégio Estadual, onde a impetrante teria concluído o ensino médio, que se encontrava fechado em razão da pandemia do COVID19, inclusive a secretaria, razão pela qual não obteve êxito em conseguir os referidos documentos.



    4. O fechamento das instituições de ensino no Estado do Rio de Janeiro é matéria de conhecimento público, constituindo uma das medidas adotadas pelas autoridades para enfrentamento da propagação do novo Coronavírus, nos termos do Decreto Estadual n. 46.973/2020 e atos normativos posteriores.



    5. Não obstante ser cabível, por previsão legal e editalícia, a exigência do certificado de conclusão de curso de ensino médio, acompanhado do histórico escolar, no ato da matrícula, a ausência da documentação se deu por razão alheia à vontade do impetrante.



    6. A dificuldade administrativa na expedição de Certificado de Conclusão de Curso não pode prejudicar a matrícula do aluno em curso superior para qual foi aprovado em concurso de acesso.



    7. Não pode a Instituição Federal penalizar a apelada por alegada ausência de apresentação de certificado de conclusão de ensino médio e de histórico escolar do aluno quando a demora decorrer de motivos alheios a sua vontade. Embora o documento deva ser apresentado na data aprazada, o documento só foi entregue extemporaneamente, em razão das condições peculiares ocorridas no contexto da pandemia de COVID19.



    8. Considerando que os documentos não foram entregues pelo apelado por motivos alheios à sua vontade, paralisação das aulas e das atividades administrativas no Colégio Estadual, bem como que o apelado conseguiu lograr êxito em entregar a documentação exigida, em momento posterior, não se revela razoável impedir a efetivação de matrícula diante das peculiaridades do caso concreto. Nesse mesmo sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal Federal (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5045644-08.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. em 3.3.2021; TRF2, AC e RN nº 0039585-31.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 13.5.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC nº 0005136-81.2015.4.02.5101/RJ, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. em 6.6.2017)



    9. Tratando-se de mandado de segurança, sem honorários advocatícios, ex vi do art. 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula nº 105 do STJ.



    10. Apelação e remessa necessária não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 e 208, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente